Tribunal: TJMT
Processo: 1034928-03.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034928-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADMILSON SIQUEIRA ROSA - CPF: 695.773.311-49 (RECORRIDO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), JHD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 27.341.847/0001-96 (RECORRENTE), JOCYELE MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 826.404.402-68 (ADVOGADO), ALBERT SUCKEL - CPF: 800.855.632-34 (ADVOGADO), JULIANY HELEN DOMINGUES - CPF: 015.560.802-98 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DOCUMENTO NOVO JUNTADO APÓS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando as rés solidariamente ao pagamento de danos materiais e rejeitando o pedido de danos morais. As recorrentes sustentam nulidade do julgado por cerceamento de defesa, em razão da juntada, pelo autor, de vídeo após a contestação, sem que lhes fosse oportunizado contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação das rés para manifestação sobre documento novo juntado após a fase postulatória configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da CF/1988, asseguram às partes o direito de se manifestarem sobre todas as provas e documentos produzidos no processo, antes da decisão judicial.

O art. 10 do CPC veda a decisão surpresa e impõe ao juiz o dever de oportunizar às partes manifestação sobre fundamentos e provas relevantes à causa.

O art. 437, §1o, do CPC determina expressamente que, sempre que houver juntada de documento novo, deve ser ouvida a parte contrária, que dispõe de prazo para manifestação.

A prolação de sentença sem que as recorrentes tenham sido intimadas para se manifestarem sobre vídeo juntado pelo autor após a contestação configura
error
in procedendo
e cerceamento de defesa, por suprimir o exercício do contraditório efetivo.

O prejuízo é presumido, pois a simples presença da prova não contraditada nos autos compromete a paridade de armas e a higidez do julgamento.

Reconhecida a nulidade processual, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja sanada a irregularidade e assegurado o pleno contraditório, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
1.
A ausência de intimação da parte para manifestação sobre documento novo juntado após a contestação configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa.
2.
O prejuízo decorrente da falta de contraditório é presumido quando a prova juntada tem potencial de influenciar o convencimento do juiz.
3.
Reconhecido o vício procedimental, deve o processo retornar ao juízo de origem para regular manifestação das partes e novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 10 e 437, § 1o; Lei n. 9.099/1995, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 322299359) interposto por JULIANY HELEN DOMINGUES e JHD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA em face da r. sentença (ID 322299358), proferida pelo douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ADMILSON SIQUEIRA ROSA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as Recorrentes, de forma solidária, ao pagamento de R$ 13.600,28 (treze mil, seiscentos reais e vinte e oito centavos) a título de danos materiais, rejeitando, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, as Recorrentes pugnam, preliminarmente, pela anulação da sentença, arguindo a ocorrência de
error
in procedendo
, consubstanciado em flagrante cerceamento de defesa. Sustentam que, após a apresentação da contestação, o Autor/Recorrido juntou documento novo – um vídeo de
7 (sete)
segundos, referente
ao sinistro descrito na inicial –, sem que lhes fosse concedida a oportunidade de exercer o contraditório, em violação direta ao disposto nos artigos 10 e 437, § 1o, do Código de Processo Civil. Afirmam que a prolação da sentença apenas doze dias após a juntada da referida prova, sem qualquer intimação para manifestação, tolheu-lhes o direito de demonstrar a má-fé processual do Recorrido e de infirmar a relevância do referido documento.

No mérito, aduzem a existência de
error
in
judicando
, pleiteando a reforma integral do julgado. Reiteram a tese de culpa exclusiva ou, subsidiariamente, concorrente do Recorrido, que teria realizado manobra imprudente ao ultrapassá-las em uma curva, utilizando o celular para filmar uma ciclista e, em seguida, adentrado abruptamente à sua frente. Impugnam a responsabilidade solidária da pessoa jurídica JHD Engenharia e Consultoria Ltda, ao argumento de que o veículo sinistrado é de propriedade exclusiva da Recorrente pessoa física. Por fim, requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões (ID 322299380), na qua
l
sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, argumentando que o Juízo
a quo
não utilizou o vídeo para fundamentar sua decisão, o que atrairia a incidência do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. No mérito, defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ressaltando a presunção de culpa do condutor que colide na traseira e a ausência de provas, por parte das Recorrentes, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito.

É o relatório do essencial. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Do Juízo de Admissibilidade

Início
pelo exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto.

C
onstato que o recurso é tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal de 10 (dez) dias previsto no artigo 42 da Lei no 9.099/95,
com as custas devidamente recolhidas
.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa (
Error
in Procedendo
)

Assiste plena razão às Recorrentes no que concerne à prefacial de nulidade do julgado.

A controvérsia central posta sob a minha análise, de caráter estritamente processual, reside na verificação de ofensa às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consectários lógicos do
devido processo legal (art. 5o, LV, da Constituição Federal), em razão da ausência de intimação das Recorrentes para se manifestarem sobre documento novo, com evidente potencial de influência na resolução da lide, juntado pelo Recorrido após a fase postulatória e antes da prolação da sentença.

Para uma adequada elucidação da matéria, impõe-se a reconstituição da marcha processual. O Recorrido ajuizou a presente demanda indenizatória, instruindo a petição inicial (ID 322298875) com fotografias do acidente (ID 322298884), dentre as quais uma captura de tela (print
screen
) de um vídeo, sob a legenda "imagem ciclista em segurança e
veículos
danificados". Em sua contestação (ID 322299350), as Recorrentes, ao apresentarem sua versão dos fatos, questionaram a não juntada do vídeo integral, argumentando que a prova completa demonstraria a culpa do próprio Recorrido.

Em momento subsequente, quando da apresentação da impugnação à contestação, o Recorrido anexou aos autos um clipe de vídeo, de curta duração, que retrataria o momento da colisão. Ocorre que, após
está
juntada, o douto magistrado de primeiro grau proferiu a sentença (ID 322299358) sem que antes fosse oportunizada às Recorrentes a chance de se pronunciarem sobre a nova prova carreada aos autos.

A conduta do Juízo de origem, com o devido respeito ao seu entendimento, representa
error
in procedendo
, porquanto viola frontalmente o dogma fundamental do contraditório, que não se resume à mera ciência dos atos processuais, mas compreende o direito de influir efetivamente na construção do provimento jurisdicional. A estrutura dialética do processo exige que toda alegação ou prova produzida por uma das partes seja submetida ao crivo da parte adversa, garantindo-se, assim, a paridade de armas e a busca por uma decisão justa e equânime.

O Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais, é de clareza meridiana ao tratar do tema. O artigo 10 veda expressamente a "decisão surpresa", ao estatuir que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". De forma ainda mais específica, o parágrafo primeiro do artigo 437 do mesmo diploma legal é categórico ao determinar que, "Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436".

A inobservância de tal comando normativo é, portanto, causa de nulidade absoluta. O vídeo juntado pelo Recorrido, embora de forma parcial, versa sobre o epicentro da controvérsia fática: a dinâmica do acidente. Permitir sua valoração, ainda que implícita, sem o prévio contraditório, subtrai das Recorrentes o
direito de impugná-lo, de apontar eventuais edições, de reiterar o pedido de apresentação do vídeo completo para contextualizar a cena e, enfim, de produzir contraprova.

A tese defensiva do Recorrido, expendida em contrarrazões, de que não houve prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
) porquanto o magistrado sentenciante não teria fundamentado a decisão no referido vídeo, não se sustenta. O prejuízo, nestas hipóteses, é
inerente
, pois a simples presença nos autos de uma prova relevante e não contraditada gera uma contaminação no ambiente probatório, podendo influenciar, ainda que subliminarmente, a cognição do julgador. Ademais, o direito de ser ouvido sobre a prova não é uma faculdade do juiz, nem depende de sua posterior utilização explícita; é uma garantia processual da parte, cuja violação, por si só, macula de nulidade o ato subsequente. A frustração da possibilidade de influir no convencimento judicial configura, em si, o prejuízo que autoriza a anulação do ato.

Desta forma, a marcha processual acelerada, que culminou na prolação da sentença sem a indispensável observância do contraditório sobre a prova documental superveniente, configurou inequívoco cerceamento de defesa, impondo-se a cassação do julgado para que o feito retorne ao seu curso regular.

III. Das Consequências da Anulação e da Prejudicialidade das Demais Teses Recursais

Uma vez reconhecida a nulidade da sentença por vício de procedimento (
error
in procedendo
), resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso, notadamente aquelas atinentes ao mérito da causa (
error
in
judicando
), como a discussão sobre a culpa pelo acidente e a responsabilidade solidária da pessoa jurídica.

A anulação da sentença impõe o retorno dos autos ao Juízo de origem para que a falha processual seja sanada, devendo-se intimar as Recorrentes para que, no prazo legal, manifestem-se sobre o documento e o vídeo juntados pelo Recorrido na impugnação à contestação. Somente após o pleno estabelecimento do contraditório, poderá o feito prosseguir para novo julgamento, como entender de direito o ilustre magistrado de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira dos fundamentos ora delineados, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, ANULAR a r. sentença proferida no ID 322299358, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada às partes Recorrentes a manifestação acerca dos documentos juntados em sede de impugnação à contestação, com o ulterior e regular prosseguimento do feito até a prolação de nova decisão.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025